Tribunal: STF
Processo: HC 242795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.6.2024, por Marcele Louize Azevedo dos Santos, advogada, em benefício de Luiz Henrique Cavalcanti, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 893.956, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esta a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS CONVERGENTES. MERA IRREGULARIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.’ (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022 public. 25/5/2022.) 



    2. Na presente hipótese, não só o agente foi flagrado cerca de uma hora após o roubo dirigindo o veículo subtraído como também foi reconhecido pela vítima de forma peremptória, ainda que por características físicas como altura e vestimentas utilizadas, circunstâncias essas que denotam ser necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório para se desconstruir a conclusão das instâncias ordinárias, o que não se admite na via eleita. 



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é despicienda a apreensão da arma de fogo utilizada no delito de roubo para aplicação da respectiva majorante, desde que haja suporte probatório suficiente – inclusive por meio de depoimentos – para a formação do convencimento do magistrado nesse sentido. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante pretende a absolvição do paciente pelo alegado vício no reconhecimento pessoal e na fragilidade probatória, com fundamento no inc. VII do 
art. 386 e inc. IV do art. 564 do Código de Processo Penal. 



    Alega ser o paciente inocente e que a condenação teria sido baseada em reconhecimento pessoal, em sede policial, em pretensa contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal, à Portaria n. 209/2021 e à Resolução n. 484/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Sustenta ter sido submetido a reconhecimento pessoal sozinho, e, [a]lém disso, a vítima descreveu como características individualizadoras que o indivíduo era ‘alto, moreno e magro’ (fl. 7, e-doc. 1). 



    “A alegada segurança da vítima Eliege, a qual, além de titubear em suas respostas em audiência e argumentar que reconhece o réu EXCLUSIVAMENTE pela cor, testa, idade – como se pudesse identificar a idade de um mascarado –, e vestimenta (apenas casaco preto), afirma, em primeiro momento (6 minutos e 15 segundos – 7 minutos do vídeo 1, anexo), que não era o réu quem praticou o assalto. A vítima afirma que apenas via a testa do assaltante e mesmo assim, em sede de delegacia (fls. 12), disse ter certeza, em sombra de dúvidas, de que o paciente foi quem a assaltou. Tal afirmação é, no mínimo, alarmante e completamente contraditória” (fl. 15, e-doc. 1).



    Enfatiza o voto divergente do Desembargador do Tribunal de origem, que teria destacado diversos elementos que evidenciam a ilegalidade no reconhecimento pessoal, a fragilidade probatória e a necessidade de absolvição do paciente (fls. 15-19, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto e confiando nos complementos jurídicos desta corte, pede e espera que seja conhecido o presente habeas corpus, além de concedida a ordem, preferencialmente de forma LIMINAR, para: 



    a) ABSOLVER o paciente, diante da nulidade do reconhecimento ocorrido, em razão da inobservância ao artigo 226 do CPP e à resolução 484 do CNJ, ou, subsidiariamente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que inviável um decreto condenatório pela fragilidade probatória” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a decisão condenatória proferida na ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 16.3.2024. A presente impetração foi protocolizada neste Supremo Tribunal em 18.6.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    6. No presente habeas corpus, pretende-se a absolvição do paciente, com alegação de nulidade do conjunto probatório, que estaria fundamentado em provas frágeis e no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente preso em flagrante e convertida a sua prisão em preventiva. 



    Foi denunciado “como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22 de março de 2022, por volta das 18h00, na Rua Jovercina Paula de Oliveira, altura do nº 210, bairro Conceição, nesta cidade e comarca de Diadema, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Eliege Ferreira de Miranda Pereira e Berenice Mota de Oliveira Silva, subtraiu, para ele, o veículo automotor JEEP/Renegade, de placas FPE-7457” (fl. 1, 
e-doc. 3). 



    A denúncia foi recebida em 8.4.2022 e o paciente condenado, em 17.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Diadema/SP às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, previsto no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal 
(fls. 1 e 9, e-doc. 3). 



    8. Interposta apelação pela defesa, em 21.3.2023, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, negou provimento ao recurso, mantida integralmente a sentença condenatória (e-doc. 5). 



    Os embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados, em 20.10.2023, e os embargos de declaração não conhecidos, em 6.12.2023. O recurso especial foi inadmitido em 23.2.2024 (dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    A condenação transitou em julgado em 16.3.2024. 



    9. Contra a apelação impetrou-se o Habeas Corpus n. 893.956 no Superior Tribunal de Justiça, sustentando nulidade do reconhecimento pessoal, afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo em razão da não apreensão da arma e a concessão de regime inicial mais brando. Em 1º.4.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime inicial semiaberto 
(e-doc. 6). 



    Quanto à alegação de nulidade por falha na instrução processual em relação ao reconhecimento pessoal, no acórdão objeto desta ação, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 893.956, assentou:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. 



    Nesse sentido:



    (...) No caso, a autoria delitiva foi assim configurada na sentença condenatória (e-STJ fls. 236/240):



    A autoria é inconteste. A vítima Eliege Ferreira de Miranda Pereira, ouvida extrajudicialmente (fl. 10), informou que é proprietária do veículo Renegade de cor cinza – placas FPE- 7457 e estava com sua colega de trabalho quando ao entrar no veículo, na posição de motorista, foi abordada por um indivíduo que portava uma arma de fogo e mediante ameaça, exigiu a entrega do veículo, o que foi atendido. Após, o indivíduo ingressou no veículo e tomou rumo ignorado, oportunidade que avisou seu filho e acionou a polícia militar. Reconheceu o indivíduo que a abordou. 



    Em juízo perante ao Juiz imparcial, a vítima Eliege alegou que saída da escola, por volta das 17:50 horas, para pegar seu carro deixado na rua. Entrou no carro com a Berenice e o rapaz bateu com a arma no para brisa do carro e mandou elas descerem. Viu a ponta da arma e era uma arma de fogo, pois viu o cano batendo no vidro. Ele mandou elas não gritarem e pôs a mão na boca para ficarem quietas. Foi tirar o cinto de segurança, ele entrou no banco do motorista. 



    Pediu para pegar a bolsa com as provas das crianças da escola que estavam na mochila e seu celular. Ele deixou ela pegar e levou só o carro. Ele não sabia ligar o carro e disse para ele apertar o botão. Pegou a bolsa e ele acelerou e foi embora. Voltou para a escola, ligou para 190 e para seu filho e ele acionou amigos motoboys, e um deles disse para irem para um certo local, Estrada do Alvarenga, e perto do Cemitério seu filho viu o carro e com ajuda de amigos de moto, acuaram ele numa rua sem saída e os meninos pularam em cima dele e o seguraram até a chegada da viatura policial. Foi para o DP. O assaltante estava de máscara, capuz do moletom, e não deu para ter certeza se o réu lhe roubou, mas ele vestia a mesma roupa e pela altura dele, mais alto que ela, e bem garotão, na faixa de uns vinte e poucos anos. Entre o momento do roubo e a localização do réu, deu aproximadamente uma hora, tendo reconhecido o réu por volta das 20:00 horas do dia do crime. Reconhece o réu como sendo o que está com o número 1. Sua amiga Berenice não teve muito contato com o réu, que ficou do seu lado do carro. O roubo foi praticado por um único indivíduo, que estava a pé, tanto que Berenice já tinha avisado que vinha vindo alguém na direção delas, mas achou que pudesse ser algum aluno. Reconheceu o réu pela parte do rosto, pela roupa que ele vestia, cor da pele. A ligação feita por seu filho foi pelo whatsapp e ele só avisou que tinham achado o carro e que era para ela ir ao DP. A ligação estava horrível e não disse ao seu filho que não seria aquela pessoa, e estava muito escuro e péssima a ligação. Não foi orientada a reconhecer o réu, nem no DP e nem nessa audiência. Foi tudo muito cansativo e estressante para si o tempo que ficou no DP, sentindo que não estava sendo tratada como vítima. Não viu o réu agredido, ele não estava com o rosto machucado. Acredita que o réu usou uma arma de fogo contra si, e na covardia, contra uma mulher, e ele pôs a arma para fora e bateu com o cano no vidro, obedeceu, porque viu que ele estava armado, e ainda esbarrou nele e sentiu a arma na cintura dele. Não tem interesse em prejudicar ninguém e quer fechar esse ciclo e não quer que outras pessoas sejam roubadas, menos ainda na frente de uma escola, com crianças, que poderiam ter sido atropeladas, porque o réu saiu em alta velocidade.



    A vítima Berenice Mota de Oliveira Silva, ouvida apenas em solo policial (fl. 09), pois está grávida e não quis depor em juízo por estar se sentindo mal, à época declarou que estava de carona com sua amiga e vítima Eliege quando foram abordadas por um indivíduo que aparentava estar armado, o qual exigiu a entrega do veículo, o que foi atendido pela motorista, descendo do veículo após as ameaças. Após, o indivíduo ingressou no veículo e tomou rumo ignorado, informando que não tinha condições de reconhecer o indivíduo que realizou a abordagem. 



    A testemunha Pedro Henrique de Miranda Pereira, ouvido em solo policial (fl.08), declarou que foi comunicado por sua mãe que ela havia acabado de ser assaltada, sendo subtraído o veículo Renegade, e como é motociclista, de imediato passou a tentar localizar o veículo nas proximidades, até que em determinado momento logrou êxito em localizar o veículo sendo conduzido por um indivíduo, passando a sinalizar para o condutor parar, tendo acionado a polícia militar.



    Sob o crivo do contraditório, essa testemunha disse que estava trabalhando na rua, como motoboy de entregas. Sua mãe saiu da escola por volta das 18:05. Ela lhe telefonou, nervosa, e a amiga dela Berenice que estava menos nervosa contou do roubo do carro. Como trabalha com moto, pediu ajuda a colegas motoboys e foram fazer uma ronda na tentativa de localizar o carro. Um amigo seu falou para irem na direção do Eldorado. No caminho do Alvarenga, viu o carro com o réu dirigindo. Ele viu as motos vindo com farol alto para ele parar, ele acelerou mais e entrou numa rua sem saída e desceu do carro para cima deles, e o seguraram e chamaram a polícia, que chegou e o levaram ao DP. O réu lhe disse que estava no BO e que estava ganhando para roubar o carro e levar para outro lugar. Conseguiu localizar ele cerca de uma hora depois do roubo, mas sem arma, que provavelmente ele a dispensou. Sua mãe teve certeza que foi o réu quem a roubou e que ele bateu com o cano da arma no vidro, e ele estava com a mesma blusa. Ligou para sua mãe para 
avisa-la que tinham achado o carro, mas não mostrou o réu pelo vídeo, nem sua mãe ficou falando que não era ele, porque não mostrou ele. Ela só teve contato com ele no DP. Não houve agressão contra o acusado, mas na hora que o réu saiu do carro, sua moto caiu e ele veio para cima de si, e resistiu, e então empurrou ele, que ele caiu e foi imobilizado ali. Foi procurar o réu acompanhado de outros amigos motoboys. Não pediu para sua mãe reconhecer o réu. O réu disse que estava roubando o carro e ganhando para isso.



    Localizou o réu sozinho no carro e foi quem sua mãe reconheceu e não sabe se ele roubou sozinho, porque não presenciou os fatos. Reconheceu o réu nessa audiência como sendo a pessoa que conduzia o carro da sua mãe. 



    A testemunha Roger Lucchini de Oliveira, ouvido em sede policial (fl. 06), relatou que foi irradiado via Copom o roubo de um veículo (Renegade cor cinza placas FPE-7457) e logo em seguida, em deslocamento, identificaram o veículo na via sendo ocupado por um indivíduo LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE o qual tinha sido detido pela testemunha Pedro Henrique de Miranda Pereira (filho da vítima Eliege). Os policiais então realizaram a abordagem e não foi encontrando nada de ilícito além do próprio veículo subtraído.



    Em juízo esse policial reiterou que via Copom foi pago que um indivíduo foi detido por populares que o haviam detido como possível autor do roubo do veículo. Conteve os populares e conduziu a testemunha e o suspeito ao DP. Questionado, o réu disse que só tinha ido levar o carro para um terceiro. Não lembra do réu, porque era noite, e viu pessoas cercando o réu tentando segura-lo e ele tentando fugir e cada um segurava ele, não tendo visto ele ser agredido, e só o algemou porque ele queria se defender das pessoas que o acusavam, e para sua segurança, o levou ao DP algemado. Primeiro chegou uma informação, e ao chegar no local onde o indivíduo estava detido obteve a informação de que ele tentava se evadir e umas três pessoas o seguravam e outras só ficaram olhando, e não presenciou o réu sendo agredido por ninguém. Não sabe se o réu agiu sozinho. 



    A testemunha de defesa Anailson Nascimento Mendes, em juízo declarou que não presenciou os fatos. O réu estava consigo das 15:40 até às 20:00 horas, conversando em sua casa, e saiu para ir para a casa da mãe dele. Ficou surpreso com a prisão dele. O réu estava fazendo bico e entregando Curriculum. Os pais dele ajudam ele bastante. 



    O indiciado Luiz Henrique, em solo policial (fls. 11/12), quedou-se silente.



    Sob o crivo do contraditório, o réu disse que dois rapazes iam lhe pagar um dinheiro para levar o carro até outro local e assim teria dinheiro para pagar a pensão que estava atrasada. No dia estava nervoso e machucado por ter levado uma surra. O filho da vítima ligou para a mãe dele e lhe mostrou e a mãe dele disse que não foi ele quem a roubou. E foi ele quem lhe deu um soco na boca e depois os amigos dele lhe agrediram. Já foi processado por briga com a mãe de seu filho. Estava na casa de sua mãe quando seu amigo pediu ajuda para limpar a casa dele e ficou até por volta das 17:00 horas, onde fizeram comida, jantaram, assistiram filme, e por volta das 20:00 horas recebeu a ligação de que era para ele ir pegar o carro na Estrada de Baixo, próximo de onde mora, e no meio do caminho, na Estrada do Rufino, perto da rua Xico Mendes, e lhe deram uma carona até onde o carro estava parado, e lhe entregaram a chave. Ia deixar o carro estacionado com a chave no quebra sol, perto do Cemitério, e então ficaria nas proximidades para receber o dinheiro, e ia voltar para sua casa a pé, para a Estrada da Encosta. Tem habilitação. Um conhecido seu que conhece outras pessoas falou sobre ganhar um dinheiro fácil, e logo depois lhe telefonaram quando estava jantando e assistindo filme na casa de seu amigo, porque não deixaram nada agendado. O filho da vitima e mais dois amigos dele lhe agrediram, e foi ao hospital sendo advertido de que não deveria dizer que tinha sido agredido, tomando só um remédio, sendo dispensado, não tendo passado por nenhuma perícia.



    Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, especialmente pelas declarações das vítimas e pelo reconhecimento pessoal positivo feito por Eliege, tanto em solo policial como em juízo, bem como pelo relato do filho dela, quem primeiro localizou o réu em poder do veículo recém subtraído de sua mãe, tudo em conformidade com os depoimentos do policial que abordou o réu na posse da ‘res’, sem prova contrária ou favorável ao acusado, quem embora negue os fatos tentando fazer crer que apenas receptasse o veículo, não fez prova disso. Ora, o contexto probatório, como visto, não favorece o acusado, de modo que a procedência do pedido condenatório pelo crime de roubo majorado consumado, é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo – que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, nem indício de que a vítima ou a testemunha Pedro tenham interesse em prejudicar o réu, pois como aquela falou, quer apenas que seja feita justiça, já que era o réu quem estava em poder de seu carro, antes por ele roubado, e não quer que isso aconteça com outras pessoas. Ressalto que as declarações da vítima Eliege, proprietária do veículo, foram harmônicos e concisos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o modus operandi do acusado, a forma em que foi abordada, mediante a grave ameaça sofrida através do uso de uma arma de fogo apontada para si, motorista, subjugando-a e reduzindo qualquer esfera de defesa de seu patrimônio. Tanto que ela reconheceu o acusado, que foi localizado em poder da ‘res’, minutos depois, sem provar a posse lícita, nem a mera receptação do bem, não convencendo sua versão de que estava na companhia de um amigo e recebeu uma ligação de pessoas que sequer conhecia, para ir buscar um carro num determinado local, tendo pego carona no caminho, sem explicar como tudo isso teria sido possível, e ter sido abordado no local onde ia deixar o carro, quando na verdade ele só foi parar na rua sem saída porque perseguido pelos motoqueiros que pediam para ele parar, e acelerou para fugir deles, não conseguindo por ter entrado na rua sem saída.



    Veja, se fosse verdadeira a versão judicial do réu de que receberia trezentos reais pela condução do carro roubado ao local indicado, o normal e correto seria ele já ter dito isso a autoridade policial, quando ele optou pelo silêncio, conduta que não se amolda a um inocente com testemunha a provar seu álibi, inclusive. E sobre esse, aponto que a testemunha de defesa trouxe contradições com a versão do réu no sentido de onde estavam e o que estariam fazendo juntos no momento do crime, já que aquele apontou que estavam em sua casa conversando, enquanto o réu alegou que estava limpando a casa de amigo e depois fizeram compras, cozinharam, jantaram e assistiam um filme, sendo que nada disso foi dito por Anailson, amigo do réu, pelo que desconsidero tal versão, até pela nota fiscal juntada pela defesa que por volta das 16 horas se deu a tal compra, dado que o acusado disse que só as 17:00 horas teriam acabado de limpar a casa e então ido fazer as compras, mais um indicativo de que mente.



    Anoto, ainda, que a declaração da vítima deve ser prestigiada pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, a palavra da ofendida revelou-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios. Veja: em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir. (TJSP – Apelação Criminal nº 1500517- 62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2021). Portanto, afastada tese defensiva de que a vítima não tenha reconhecido o réu, pois ela disse que o reconheceu pela altura, cor da pele, idade, roupas e parte de seu rosto. E negou tenha dito a seu filho que não seria ele, pois não o viu por vídeo via whatsapp em nenhuma ligação, até porque a ligação feita pelo seu filho estava muito ruim, e foi só de áudio.



    Some-se a isso o depoimento do policial militar também se revelou coeso e harmônico em ambas as fases da persecução criminal, pois bem demonstrado, após ser comunicado do roubo, se desdobrando em sua diligência e no encontro da ‘res’ em posse do acusado, após a abordagem do filho da vítima que encontrou o veículo. Não houve em nenhum momento uma justificativa do réu sobre a posse do veículo encontrado. Ora, seria o momento oportuno para que o acusado demonstrasse ao agente de segurança estar fazendo apenas o transporte do veículo pelo valor de R$ 300,00, mas optou pelo silêncio em solo policial, e não provou sua negativa de autoria em solo judicial, pois como já dito, sua testemunha de defesa entrou em contradição consigo, e por isso desconsiderada sua versão. 



    O policial militar, assim como a testemunha Pedro e a vítima Eliege sequer conheciam o meliante, razão pela qual seus depoimentos tem valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente. Neste sentido: Aliás, não há razão para se desprezar a palavra dos policiais que dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão só e exclusivamente por serem policiais. (RJDTACRIM 42/215) No tocante à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a prova oral colhida em Juízo é suficiente para demonstrar que a ameaça foi exercida com emprego do armamento, como sempre afirmado por Eliege, e embora Berenice não tenha visto a arma, porque estava do outro lado do veículo, ela afirmou que ele parecia estar armado. E ainda o objeto não tenha sido apreendido nem periciado, é de rigor acolher a majorante diante do contexto probatório já analisado acima, que não deixa dúvida acerca do seu emprego a gerar mais intimidação e aniquilar chance de defesa das vítimas, contribuindo para o êxito da empreitada criminosa, de forma mais rápida. Tanto que a Sra. Eliege teve certeza que o réu estava armado e viu efetivamente o cano da arma sendo por ele batido no vidro, e por isso não reagiu, de modo que o emprego do armamento colaborou para a pronta consumação do crime e seu êxito, de modo que deve ser considerado a aumentar a pena.



    Como colacionado acima, não só o agente foi flagrado cerca de uma hora após o roubo dirigindo o veículo subtraído como também foi reconhecido pela vítima de forma peremptória, ainda que por características físicas como altura e vestimentas utilizadas, circunstâncias essas que denotam ser necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório para se desconstruir a conclusão das instâncias ordinárias, o que não se admite na via eleita. 



    Quanto ao afastamento do emprego de arma de fogo, também agiram bem as instâncias ordinárias ao aplicarem a referida majorante. De fato, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é despicienda a apreensão da arma de fogo utilizada no delito de roubo para aplicação da respectiva majorante, desde que haja suporte probatório suficiente – inclusive por meio de depoimentos – para a formação do convencimento do magistrado nesse sentido. 



    Colaciono, por oportuno, julgado que bem delimita a tese:



    (...) Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (e-doc. 7). 



    10. Na espécie vertente, as instâncias precedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório. Anotou-se que o reconhecimento foi corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e judicial, além de outros elementos de prova. 



    Na decisão objeto do presente habeas corpus, assentou-se que, “não só o agente foi flagrado cerca de uma hora após o roubo dirigindo o veículo subtraído como também foi reconhecido pela vítima de forma peremptória, ainda que por características físicas como altura e vestimentas utilizadas” (fl. 8, e-doc. 7). 



    11. Para decidir de forma diversa e concluir que o reconhecimento do paciente como o autor do crime teria sido realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL